Tribunal: TJMT
Processo: 1012300-36.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012300-36.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARIO JOSE COSTA JUNIOR - CPF: 078.573.618-28 (APELANTE), ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (ADVOGADO), SUPERINTENDENTE DE CONTROLE E FISCALIZACAO DE TRANSITO (APELADO), GERENTE DE EXECUÇÃO DE TRÂNSITO LESTE DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VALMIR JOSE COSTA - CPF: 253.032.938-90 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO". (Participaram do julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)

EMENTA:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – ICMS – OPERAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE BENS E MERCADORIAS ENTRE MATRIZ E RESPECTIVAS FILIAIS DO MESMO PROPRIETÁRIO LOCALIZADAS EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO – AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA – INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DE ICMS (SÚMULA N.º 166 DO STJ) – PRETENSÃO DE SALVO CONDUTO PARA EVENTO FUTURO E INCERTO – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA NÃO DEMONSTRADA – DIREITO LIQUIDO E CERTO NÃO VIOLADO – SEGURANÇA DENEGADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos termos da súmula n.º 166 do STJ
“não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte”.
Embora seja ilegal a cobrança de ICMS nos casos de transferência de gado de um estabelecimento para outro, sem a mudança de titularidade do bem, para viabilizar a concessão de Mandado de Segurança de natureza preventiva, necessário que a ameaça ao direito líquido e certo do direito já tenha se concretizado no passado ou esteja na iminência de se materializar, com a prática de atos preparatórios pela autoridade administrativa.

2. Não é admitido o ajuizamento de mandado de segurança preventivo, com a pretensão de se obter um salvo conduto para evento futuro e incerto, sob pena de impedir a autoridade de exercer o Poder de Polícia.

3. Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL”,
interposto por
MÁRIO JOSÉ COSTA JÚNIOR e VALMIR JOSÉ COSTA
, contra a sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que, nos autos do mandado de segurança n.º 1012300-36.2021.8.11.0041, impetrado em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, denegou a segurança pretendida, nos seguintes termos (ID. 169992492).

“
Vistos.

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de antecipação de tutela inaudita altera parte que
MARIO JOSE COSTA JUNIOR
move em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, objetivando permissão de transferência de semoventes entre suas propriedades, as quais se encontram em diferentes Estados da Federação.

Juntou documentos pertinentes.

A tutela antecipada foi deferida, id. 53257594.

Citada, a autoridade coatora apresentou informações no id. 53827682.

Instado, o representante do Ministério Público opinou pelo prosseguimento processual sem a intervenção Ministerial, id. 55782654

Vieram os autos conclusos.

É o relato. Fundamento e DECIDO
.

Sem delongas, insta salientar que para ter direito líquido e certo protegido, o impetrante deve propor a ação mandamental observando as condições da ação e os pressupostos processuais, sob pena de ser-lhe denegada a ordem, nos termos do art. 6º, § 5º, da Lei nº 12.016/2009.

Consoante expressa a Constituição Federal, em seu artigo 5°, LXIX, bem como, o artigo 1º da Lei nº 12.016/2009, o Mandado de Segurança é meio constitucional para a tutela de direito individual líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

De acordo com o clássico ensinamento de Hely Lopes Meirelles, direito líquido e certo é aquele que se apresenta “
manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercido no momento da impetração
” (MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de Segurança, ação popular, ação civil Pública, Mandado de Injunção, “Habeas Corpus”. 19. ed. atual. por Arnoldo Wald. São Paulo: Malheiros, 1998. p. 34-35).

A jurisprudência direciona-se no sentido de que o direito líquido e certo é o que pode ser comprovado de plano, pela apresentação de documentos logo na inicial, tendo em vista que no mandado de segurança não se admite a abertura de fase instrutória e, portanto, a prova da situação fático-jurídica alegada, deve ser toda pré-constituída.

Por não comportar dilação probatória, o Juízo da causa deve proceder à análise do pleito, inclusive, do pedido liminar, caso haja, à luz das provas pré-constituídas (conteúdo probatório a ser constituído de plano), averiguando na oportunidade, a existência de ato ilegal ou abusivo levado a efeito pela autoridade coatora.

In casu
, observa-se que a presente demanda versa sobre transferência de semoventes entre estabelecimentos comerciais, de mesmo proprietário, os quais se encontram em diferentes Estados Federativos, vez que o Impetrante afirma possuir propriedades rurais nos Estados de Mato Grosso e São Paulo, sendo necessária tal transferência em razão de estiagem, manejo de gado, melhor aproveitamento de pasto, entre diversos outros motivos.

Assim, observo que se trata de caso amplamente pacificado em sede jurisprudencial, sendo tema sedimentado em sumula do STJ.

SÚMULA 166 - NÃO CONSTITUI FATO GERADOR DO ICMS O SIMPLES DESLOCAMENTO DE MERCADORIA DE UM PARA OUTRO ESTABELECIMENTO DO MESMO CONTRIBUINTE.

Entretanto, embora seja ilegal a cobrança de ICMS nos casos de transferência de mercadorias de um estabelecimento para outro sem a mudança de titularidade do bem, para viabilizar a concessão de Mandado de Segurança preventivo, se mostra necessário que a ameaça ao direito líquido e certo direito do autor já tenha se materializado no passado ou esteja na eminência de se concretizar com a prática de atos preparatórios pela autoridade administrativa.

In casu
, a parte impetrante, não demonstrou a lavratura de Termo de Apreensão e Depósito pretéritos para o caso de transferência física de semoventes de sua propriedade para outro imóvel rural sem a troca de titularidade dos bens.

Destarte, não é possível visualizar a existência de direito líquido e certo da parte Impetrante, sem a realização de dilação processual, o que não é admitido nas ações mandamentais.

Além disso, cabe ressaltar que é inadmissível o ajuizamento de mandado de segurança com a finalidade de se obter um salvo conduto para prática de eventos futuros e incertos, sob pena de impedir a autoridade de exercer o Poder de Polícia.

É nesse sentido o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

REMESSA NECESSÁRIA –
MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO
– ICMS –
OPERAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE BOVINOS PARA IMÓVEL RURAL DO MESMO PROPRIETÁRIO, LOCALIZADO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃ
O – AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA – INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DE ICMS (SÚMULA 166 DO STJ) –
PRETENSÃO DE SALVO CONDUTO PARA EVENTO FUTURO E INCERTO
–
IMPOSSIBILIDADE
–
CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA NÃO DEMONSTRADA
– DIREITO LIQUIDO E CERTO NÃO VIOLADO – SEGURANÇA DENEGADA – SENTENÇA RETIFICADA.

Nos termos da súmula n.166 do STJ “não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte”.

Embora seja ilegal a cobrança de ICMS nos casos de transferência de gado de um estabelecimento para outro sem a mudança de titularidade do bem
, para viabilizar a concessão de Mandado de Segurança de natureza preventiva,
se mostra necessário que a ameaça ao direito líquido e certo esteja na eminência de se materializar
com a prática de atos preparatórios pela autoridade administrativa.

Não é admitido o ajuizamento de mandado de segurança preventivo com a pretensão de se obter um salvo conduto para evento futuro e incerto, sob pena de impedir a autoridade de exercer o Poder de Polícia
.

Diante da impossibilidade de visualização do direito líquido e certo sem a realização de dilação probatória, não se mostra cabível a utilização da Ação Mandamental no vertente caso.

Sentença retificada.

(N.U 1007693-91.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/09/2022, Publicado no DJE 18/10/2022) (Destaquei)

Com efeito, não se vislumbra direito líquido e certo violado ou na eminência de ser desrespeitado, e nem abuso de poder da autoridade impetrada, o que impossibilita a concessão da ordem.

Diante do exposto, revogo a tutela concedida no id. 53257594, e
DENEGO
a segurança pleiteada na inicial, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, e, por consequência,
JULGO EXTINTO
o processo.

Processo
ISENTO
de custas e honorários,
ex vi
das Súmulas 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça, bem como do artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

CIÊNCIA
ao Ministério Público.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE
.

Após o trânsito em julgado, devidamente
CERTIFICADO
,
ARQUIVE-SE
, mediante as anotações necessárias.

No caso de interposição de recurso,
INTIME-SE
a parte adversa para apresentar contrarrazões e, em seguida,
REMETAM-SE
os autos ao Tribunal de Justiça, consignando as homenagens deste Magistrado.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema PJE.

José Mauro Nagib Jorge

Juiz de Direito
do NAE
”

A parte apelante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece reforma, ao argumento de que
“(...)
apesar de constatar a ilegalidade na cobrança do ICMS nos casos de transferência de mercadorias de um estabelecimento para outro sem a mudança de titularidade do bem, entendeu que os impetrantes estariam buscando “salvo conduto para pratica de eventos futuros e incertos”. Todavia, o referido entendimento não merece prosperar, pois é inegável que os apelantes demonstraram na exordial que a autoridade coatora prossegue com a exigência do ICMS sobre situações em que não houve a efetiva transferência de titularidade, ou seja, foi realizada somente a movimentação física do bem
”.

Afirma, ainda
“(...)
não há como os contribuintes aguardarem a autuação fiscal para que realize a impugnação administrativa a fim de que seja reconhecida a ausência de transferência de titularidade nessas operações. A precaução aqui demonstrada se revela imperiosa a partir do momento em que se observa a numerosa quantidade de autuações com o mesmo objeto e ações judicias visando a mesma pretensão, qual seja, o resguardo pelo direito de que as operações que não possuem transferência de titularidade não serão objeto de autuação fiscal pelo Estado de Mato Grosso por meio da Secretaria de Fazenda”
.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja concedida a segurança pretendida (ID. 169992494).

As contrarrazões foram apresentadas, por via das quais a parte apelada requer o não provimento do recurso (ID. 169992505).

Em que pese os autos não terem sido remetido com vista para a Procuradoria Geral de Justiça, considerando os precedentes da mesma matéria onde o Ministério Público tem se manifestado pela inexistência de interesse público, deixo de encaminhá-lo.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL”,
interposto por
MÁRIO JOSÉ COSTA JÚNIOR e VALMIR JOSÉ COSTA
, contra a sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que, nos autos do mandado de segurança n.º 1012300-36.2021.8.11.0041, impetrado em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, denegou a segurança pretendida.

Extrai-se do pedido inicial que “(...)
Os
IMPETRANTES
são
coproprietários
da
Fazenda Pantanal
, localizada na Rodovia MT 040 Km 90 s/nº, Zona Rural, CEP 78180-000, na cidade de Santo Antônio do Leverger, Estado do Mato Grosso, com Inscrição Estadual nº 13.727.437-8 junto a SEFAZ-MT (
Doc. 04
), conforme comprova a cópia da Escritura Pública de Dação em Pagamento de Imóvel Rural, datada de 24/07/2018 (
Doc. 05
), e
condôminos
na
Fazenda Betânia
, localizada na Estrada Municipal Araçatuba a Pereira Barreto Km 21, Área Rural de Araçatuba, CEP 16129-899, na cidade de Araçatuba, Estado de São Paulo, com Inscrição Estadual nº 177.512.178.111 junto a SEFAZ-SP (
Doc. 06
), conforme comprova a cópia do Contrato de Exploração Agropecuária em Condomínio e Outras Avenças (
Doc. 07
) e da Matrícula nº 81.032 do Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Araçatuba/SP (
Doc. 08
).

Os
IMPETRANTES
desenvolvem a atividade de cria, recria e engorda de gado, sendo que precisam efetuar a transferência física de semoventes e de bens da
Fazenda Pantanal
para a
Fazenda Betânia
, ou seja, precisam transferir o rebanho de uma para outra fazenda, em razão de estiagem, manejo de gado ou melhor aproveitamento de pasto, entre diversos outros motivos, bem como transferir os insumos (fertilizantes, sementes, ração, defensivo agrícolas, máquinas e etc.) que adquirem e estocam em uma propriedade para a outra, conforme a necessidade em cada uma das fazendas.

Não obstante o fato de se tratar de transferência de semoventes e bens para imóvel rural dos mesmos proprietários localizados em estados diferentes, entende a Autoridade Fiscal do Estado do Mato Grosso que, havendo a saída física do estabelecimento do produtor, não sendo estes destinados à exportação, haverá a incidência do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS, já que há a circulação física dos mesmos.

Dada a
necessidade iminente
dos
IMPETRANTES
precisarem efetuar a transferência física de semoventes da
Fazenda Pantanal
para a
Fazenda Betânia
e, para tanto necessitarão emitir Nota Fiscal Eletrônica de Produtor Rural (NFP-e) e Guia de Transporte Animal (GTA), o que somente será autorizado mediante o recolhimento do suposto ICMS devido, não resta alternativa aos
IMPETRANTES
senão a propositura do presente
Mandado de Segurança Preventivo
, tendo em vista que o ato dos
IMPETRADOS
consubstancia violação a direito líquido e certo seu, conforme será demonstrado doravante, a fim de que os
IMPETRADOS
sejam coibidos de cobrar o ICMS nas hipóteses em que o fato gerador seja a transferência interestadual de semoventes e insumos da
Fazenda Pantanal
, localizada no município de Santo Antonio de Leverger/MT, para a
Fazenda Betânia
, localizada no município de Araçatuba/SP,
com a concessão liminar
, visando preservar a utilidade do presente “
mandamus”
e evitar graves e irreparáveis prejuízos aos
IMPETRANTES(...)”
.

Como cediço, o mandado de segurança é remédio constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Ocorre que, para viabilizar a concessão de mandado de segurança preventivo, mostra-se necessário que a ameaça ao direito líquido e certo do impetrante já tenha se materializado no passado ou esteja na iminência de se concretizar, com a prática de atos preparatórios pela autoridade administrativa, o que não se observa na espécie.

Com relação ao imposto sobre circulação de mercadoria - ICMS, sabe-se que o fato gerador desse tributo ocorre quando houver a circulação de mercadorias.

Sobre o assunto, vejamos os ensinamentos do doutrinador Hugo de Brito Machado, ao lecionar sobre o fato gerador do ICMS:

“[...] operações relativas à circulação de mercadoria são quaisquer atos ou negócios, independentemente da natureza jurídica específica de cada um deles, que implicam circulação de mercadoria, mas vale dizer, que implicam
mudanças da propriedade das mercadorias, dentro da circulação econômica que as leva da fonte até o consumidor
. [...]”.
(MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito tributário. Malheiros Editores, 29º Ed. p. 365) –
sem grifo no original
.

No mesmo sentido, são os ensinamentos do doutrinador Eduardo de Moraes Sabbag, como cito:

“O fato gerador do ICMS descrito na Constituição Federal é atinente a operações relativa à circulação de mercadoria. Portanto o fato gerador indica quaisquer atos ou negócio, independente da natureza jurídica específica de cada um deles, que implicam a
circulação de mercadoria, assim entendida a circulação capaz de realizar o trajeto da mercadoria da produção até o consumo
.

[...] a) Circulação:
é a mudança de titularidade jurídica do bem (não é mera movimentação “física”, mas circulação jurídica do bem). O bem sai da titularidade de um sujeito e passa à titularidade definitiva de outro
. [...]”. (SABBAG, Eduardo de Moraes. Manual de Direito tributário. Saraiva jur, 11º Ed. 2019, p. 1374) –
sem grifo no original
.

Destarte, para verificar se é legítima a cobrança do ICMS, deve ser analisado, pela autoridade administrativa, se houve a circulação jurídica da mercadoria, ou seja, se houve a mudança de titularidade do bem.

A matéria encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula n.º 166. Confira-se:

“SÚMULA N. 166 do STJ. Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte”.

Têm-se, portanto, que a mera transferência física de bens entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, não constitui fato gerador do ICMS, uma vez que, nessa hipótese, não se verifica a existência de atividade mercantil e nem a mudança de titularidade.

Entretanto, embora seja ilegal a cobrança de ICMS nos casos de transferência de mercadorias de um estabelecimento para outro sem a mudança de titularidade do bem,
para viabilizar a concessão de Mandado de Segurança preventivo, mostra-se necessário que a ameaça ao direito líquido e certo já tenha se materializado no passado ou esteja na iminência de se concretizar, com a prática de atos preparatórios pela autoridade administrativa.

In casu
, a segurança pleiteada possui caráter normativo, uma vez que não há a apresentação de qualquer lançamento efetivo do imposto, sequer documentação que tenha acompanhado a inicial demonstrando a iminência de tal cobrança.

Assim, acertada a decisão recorrida que denegou a segurança, pois, no caso sob apreciação, não é possível visualizar a existência de direito líquido e certo da parte impetrante/apelante, sem a realização de dilação probatória, o que não é admitido nas ações mandamentais.

Além disso, cabe ressaltar que é inadmissível o ajuizamento de mandado de segurança com a finalidade de se obter um salvo conduto para prática de eventos futuros e incertos, sob pena de impedir a autoridade de exercer o Poder de Polícia.

No mesmo sentido, tem se posicionado a jurisprudência deste Tribunal, vejamos:

“TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – ICMS – OPERAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE BOVINOS PARA IMÓVEL RURAL DO MESMO PROPRIETÁRIO LOCALIZADO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO – AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA – INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DE ICMS (SÚMULA 166 DO STJ) – PRETENSÃO DE SALVO CONDUTO PARA EVENTO FUTURO E INCERTO – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA NÃO DEMONSTRADA – DIREITO LIQUIDO E CERTO NÃO VIOLADO – SEGURANÇA DENEGADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA. Nos termos da súmula n. 166 do STJ “não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte”. Embora seja ilegal a cobrança de ICMS nos casos de transferência de gado de um estabelecimento para outro sem a mudança de titularidade do bem, para viabilizar a concessão de Mandado de Segurança de natureza preventiva, se mostra necessário que a ameaça ao direito líquido e certo esteja na eminência de se materializar com a prática de atos preparatórios pela autoridade administrativa. Não é admitido o ajuizamento de mandado de segurança preventivo com a pretensão de se obter um salvo conduto para evento futuro e incerto, sob pena de impedir a autoridade de exercer o Poder de Polícia. Diante da impossibilidade de visualização do direito líquido e certo sem a realização de dilação probatória, não se mostra cabível a utilização da Ação Mandamental no vertente caso. Sentença retificada”.(TJ-MT 10017096320208110004 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 09/08/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/08/2022)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO A QUO – ICMS – TRANSFERÊNCIA DE GADO BOVINO ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE – SÚMULA 166/STJ – EVENTO FUTURO E INCERTO – PRETENSÃO DE SALVO CONDUTO – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA CONCRETA NÃO DEMONSTRADA – RECURSO PROVIDO.
Não deve o Poder Judiciário expedir salvo-conduto para o contribuinte com o escopo de inibir, genericamente, o Fisco Estadual do exercício de seu poder-dever de fiscalização, sob pena de criar obstáculo ao desempenho da sua atuação para evitar eventuais ilegalidades e lesão ao erário
”. (TJMT - N.U 1007152-41.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)”.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA - ICMS - REMESSA DE MERCADORIA DESTINADA À DEMONSTRAÇÃO E À TRANSFERÊNCIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR - AUSÊNCIA DE COMERCIALIZAÇÃO - SÚMULA 166 DO STJ - NÃO OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR - EVENTO FUTURO E INCERTO - PRETENSÃO DE SALVO CONDUTO - IMPOSSIBILIDADE - CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA CONCRETA - NÃO DEMONSTRAÇÃO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.1. Não constitui fato gerador do ICMS a mera transferência física de bens, ainda que interestadual, entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, porquanto, nessa hipótese, não se tem configurada a atividade mercante, que culmina na transferência de titularidade (Súmula 166 do STJ). 2.
O Mandado de Segurança não alcança atos futuros e incertos, sob pena de inibir o Poder de Polícia do Estado e obstar a fiscalização por parte do agente, caracterizando verdadeiro salvo-conduto para as empresas contribuintes, o que não é admissível
.3. Cabe Mandado de Segurança Preventivo contra a ameaça iminente, desde que demonstrada a tangibilidade da hipótese propalada, mediante a apresentação de provas das autuações sistemáticas do Fisco Estadual em operações de transferência de ativos permanentes entre as filiais da Impetrante em tempo pretérito.4.
Se a verificação da cobrança indevida de ICMS demandar dilação probatória, não se mostra viável a utilização da Ação Mandamental
”.
(TJMT - N.U 0000871-70.2013.8.11.0041, Des. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2019, Publicado no DJE 21/08/2019)”.

Com efeito, não se vislumbra direito liquido e certo violado ou na iminência de ser desrespeitado, tampouco abuso de poder da autoridade impetrada, o que impossibilita a concessão da ordem.

Assim, a sentença deve ser mantida, pelos seus próprios e bem lançados fundamentos.

Pelo o exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023